Tribunal: TJDFT
Processo: 0000676-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. ACIDENTE PESSOAL. CARÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL.
1. Cuida-se de apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra a sentença de procedência dos pedidos autorais, que condenou a apelante a autorizar a cobertura de procedimento médico de urgência indicado à apelada, portadora de fratura em cotovelo esquerdo em decorrência de acidente pessoal, durante o período de carência e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Diante do que estabelece a Lei n. 9.656/98, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência. Matéria pacificada no STJ, consoante as Súmulas 302 e 597.
3. A injusta recusa da operadora do plano de saúde para cobertura de procedimento cirúrgico emergencial, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples “descumprimento contratual” ou o “mero aborrecimento” e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois, o fato agrava a aflição do paciente que já se encontra fragilizado pela doença.
4. O quantum indenizatório a título de danos morais foi arbitrado em patamar compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a capacidade patrimonial das partes e a extensão do dano experimentado. Assim, observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, mantém-se o valor arbitrado pelo Juízo de origem.
5. Apelação conhecida e não provida.